Tribunal: TJES
Processo: 5035592-13.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035592-13.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: FIABE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO AO MUNICÍPIO TRIBUTANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória para desconstituir lançamentos de IPTU e taxa de coleta de lixo incidentes sobre imóvel no período em que esteve cedido em comodato ao próprio ente municipal tributante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há
três
questões em discussão: (I) definir se a ausência de contrato administrativo formal afasta a validade do comodato e a responsabilidade do Município; (II) estabelecer se a regra do art. 123 do CTN impede a responsabilização do ente tributante comodatário pelos tributos; e (III) determinar se há isenção tributária sobre o imóvel cedido gratuitamente ao Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O comodato constitui negócio jurídico não solene perfectibilizado com a simples tradição da coisa, configurando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) a Administração Pública desfrutar gratuitamente do bem particular e, posteriormente, arguir a invalidade de seus próprios atos para cobrar tributos.

4.
A inoponibilidade das convenções particulares ao Fisco, prevista no art. 123 do CTN, não se aplica à hipótese, uma vez que o ente municipal não figura como terceiro alheio ao ajuste, mas como a própria parte que assumiu a condição de comodatária.

5.
O Código Civil impõe ao comodatário a obrigação de arcar com as despesas ordinárias do bem, corroborado por legislação municipal expressa que elege o comodatário como contribuinte do IPTU.

6.
A lei municipal prevê isenção de IPTU para os imóveis cedidos gratuitamente para o funcionamento de serviços públicos municipais, hipótese
d
os autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de contrato administrativo formal não descaracteriza o comodato perfectibilizado e provado documentalmente, sendo vedado à Administração Pública adotar comportamento contraditório para exigir tributos sobre o imóvel do qual usufruiu gratuitamente.

2.
Não aplica-se a regra

d
o art. 123 do CTN quando o Fisco é parte integrante do negócio jurídico.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5035592-13.2023.8.08.0035.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

APELADAS: FIABE EMPREENDIMENTOS LTDA. E POLIMIX CONCRETO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação interposta pelo

m
unicípio
d
e Vila Velha
em face da respeitável sentença proferida nos autos da “
ação
anulatória
” ajuizada
contra
el
e
por
Fiabe Empreendimentos Ltda.
e
Polimix Concreto Ltda.
, que julgou “procedentes os pedidos para anular os lançamentos de IPTU e taxa de coleta de lixo sobre o imóvel objeto da ação, no período entre junho de 2014 e junho de 2020”.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de Ação Anulatória ajuizada por FIABE EMPREENDIMENTOS LTDA. e POLIMIX CONCRETO LTDA. em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES.

Da inicial

Os autores narram que teria sido cobrado Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e taxas de coleta de lixo sobre imóvel cedido em comodato ao réu entre 06/2014 e 06/2020.

Com base nisso, pretendem a anulação dos créditos lançados no período.

Da contestação

O réu sustentou que as autoras seriam os sujeitos passivos da obrigação tributária, responsáveis pelo recolhimento dos tributos”.

Nas razões do recurso (id 19619051) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “EM NENHUM MOMENTO RESTOU ESTIPULADO entre as autoras e o requerido, seja formal ou informalmente, qualquer tipo de responsabilização por parte do Requerido no que tange às obrigações tributárias das proprietárias”; e 2) “ainda que se entendesse pela existência de uma relação contratual entre as partes, à titulo [sic] de exemplificação, a legislação e a jurisprudência são claras a afastar qualquer tipo de cláusula (formal ou informal) QUE ACARRETE A ALTERAÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA QUE IMPONHA A RESPONSABILIZAÇÃO DA MUNICIPALIDADE POR CREDITOS TRIBUTÁRIOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL OBJETO DA TRIBUTAÇÃO”.

Requereu que seja o recurso provido “para que seja reformada a sentença de piso, declarando a nulidade da sentença ora guerreada”.

A
controvérsia reside na responsabilidade pelo IPTU e taxas de lixo sobre o imóvel de matrícula n. 16.573, ocupado pelo município
de Vila Velha, na qualidade de comodatário,
entre 18-06-2014 e 04-06-2020.

A prova documental é inequívoca quanto à posse direta exercida pelo apelante. O Ofício OF/SEMIPRO/GS n. 230/2014
(id 19618363,
pág. 01
)
comprova a solicitação municipal para uso da área
para disposição temporária de resíduos originados

de
obras de macrodrenagem, prontamente autorizada pela proprietária
(pág. 02)
. O encerramento da ocupação em 04-06-2020 também está atestado por documento oficial que reconhece expressamente a resolução do comodato
(id 19618366)
.

A alegação de que a ausência de um contrato administrativo solene, nos moldes da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/1993), nulificaria o ajuste e impediria a responsabilização do ente público beira ao
venire contra factum proprium
. O comodato é negócio jurídico não solene que pode se perfectibilizar com a simples tradição da coisa
(art. 579 do Código Civil)
. No caso em tela, há prova documental escrita (ofícios e termos de recebimento) da existência do vínculo. A Administração Pública não pode desfrutar gratuitamente de um bem particular por seis anos para satisfazer o interesse público e, no momento de arcar com os ônus dessa ocupação, arguir a invalidade de seus próprios atos administrativos para
insistir na cobrança de
tributos
que não lhe são devidos
.

Quanto à alegada violação ao artigo 123 do Código Tributário Nacional (CTN), entendo que o dispositivo não socorre o apelante. A norma em questão estabelece que convenções particulares não podem ser opostas ao Fisco para modificar a definição legal do sujeito passivo. Contudo, a situação vertente é distinta
daquela disciplinada pela mencionada regra, porquanto

a
qui o Fisco municipal não é um terceiro alheio ao ajuste, mas sim a própria parte que assumiu a condição de comodatária e desfrutou do imóvel.

Cumpre ressaltar que a própria legislação do ente municipal apelante textualmente estabelece ser o comodatário,
dentre outras hipóteses,
o contribuinte do IPTU (art. 142 da Lei municipal n. 3.375/97). A
dicionalmente, o Código Civil, em seus artigos 582 e 584, impõe ao comodatário a obrigação de conservar a coisa e arcar com as despesas decorrentes do uso e gozo do bem emprestado. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reforça que “Sendo o comodato espécie de contrato gratuito, não poderá o comodante ser onerado pelas despesas ordinárias da coisa, exceto em caso de consentimento expresso. 3. É dever do comodatário arcar com as despesas decorrentes do uso e gozo da coisa emprestada, assim como conservar o bem como se seu fosse, não implicando a referida responsabilidade em enriquecimento ilícito do comodante.
[...]” (AgInt no AREsp n. 1.657.468/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21-8-2023, DJe de 23-8-2023).

Por derradeiro,
observo
que o art. 155, I, da
Lei municipal n. 3.375/97
estabelece ser isento do IPTU “o imóvel cedido gratuitamente para funcionamento de quaisquer serviços públicos municipais, relativamente as partes cedidas e enquanto ocupadas pelos citados serviços”.
Na hipótese, é incontroverso que o imóvel objeto da tributação estava sendo utilizado gratuitamente pela administração municipal para

prestação do serviço de limpeza de canais de drenagem,
o que redundaria,
no mínimo,
na isenção do
tributo incidente sobre a propriedade do imóvel.

Desta forma,
nego provimento

ao recurso
.

Em observância ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da eminente relatoria.
Acompanho o voto da eminente relatoria.